Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708217-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR DOS SANTOS ALMEIDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708412-90.2017.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de EVANDO LUIZ DE SOUZA Nos termos da r. decisão agravada (ID 146503050 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito do exequente de suspensão do feito, tendo em vista que o processo já se encontrava provisoriamente arquivado e assim deveria permanecer, diante da inexistência de bens passíveis de penhora imediata. Fundamentou o d. Magistrado de primeiro grau que, após o arquivamento do processo com base no artigo 921 do Código de Processo Civil, somente deve ser determinado o desarquivamento dos autos se forem localizados ou indicados bens passíveis de penhora, não sendo aceitos pedidos de diligências meramente investigativas de patrimônio, nos termos do artigo 921, §3o do mencionado código processualista. No agravo de instrumento interposto, o agravante defende que é inaplicável o previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, considerando que o devedor possui bens penhoráveis e que fora realizada penhora de direitos hereditários no rosto dos autos do Inventário no. 0009700-85.2015.8.07.0007, em tramite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga. Aduz que, ainda que a partilha não tenha sido homologada, a penhora do rosto dos autos do inventário é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora. Informa que a decisão de ID 131895649, proferida pelo juízo do inventário, atesta que existem bens suficientes para satisfação da dívida do executado, considerando que são apenas dois herdeiros, e que o feito se encontra em fase de uma possível homologação de partilha após nova designação de audiência de conciliação. Sustenta que a determinação de arquivamento dos autos com consequente deflagração do prazo de prescrição intercorrente não pode prevalecer, merecendo ser reformada a decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na instância de origem, sem prejuízo de eventual sobrestamento do feito, até que seja definido o quinhão hereditário do devedor nos autos do aludido inventário. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, uma vez que o prosseguimento do processo evitará o início da contagem da prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na instância de origem, sem prejuízo de eventual sobrestamento do processo, até que seja definido o quinhão hereditário do devedor nos autos do inventário n. 0009700-85.2015.8.07.0007, em tramite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga, afastando-se, assim, a suspensão do processo fundamentada no art. 921, do Código de Processo Civil, bem como a deflagração do prazo de prescrição intercorrente. Guia de preparo apresentada desacompanhada do comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 44418328). No dia seguinte à interposição do recurso, o agravante apresentou petição em que pleiteou a juntada da guia de preparo acompanhada do comprovante com a explicação de que não o fez a tempo e modo por equívoco (IDs 44421720 e 44421722). Esta Relatoria por meio do despacho de ID 44534939, determinou o recolhimento do preparo em dobro, o que foi efetivado pelo agravante conforme ID 44794335. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de assegurar ao credor o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na instância de origem, sem prejuízo de eventual sobrestamento do feito, até que seja definido o quinhão hereditário do devedor nos autos do inventário n. 0009700-85.2015.8.07.0007, em tramite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga, obstando-se a deflagração do prazo da prescrição intercorrente. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê que a execução será suspensa quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, também, a prescrição. 1.1. Nesse caso, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, cujo desarquivamento se dará a qualquer tempo quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC). 2. No particular, constata-se que o Juízo de origem deferiu penhora no rosto dos autos (ID 118289841), em favor dos recorrentes, no processo no 0707955- 82.2018.8.07.0020, que tramita na Vara Cível, de Família e de Órfãos Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. 3. Nos termos do §4o-A do art. 921, a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, de modo que existindo penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, não se justifica a suspensão dos autos no termo do art. 921, III, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1650453, 07277101620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. 1. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 921 do CPC/2015, o qual sofreu alterações pela Lei no 14.195/21. Contudo, os fatos do caso em concreto ocorreram antes das mudanças trazidas pela Lei no 14.195/21, razão pela qual devem ser analisados a luz da redação vigente à época. 2. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente. 3. Verificado que existe penhora no rosto dos autos de inventário que, em decorrência do trâmite processual, ainda não foi levada a efeito, incabível a suspensão dos autos de cumprimento de sentença e consequente decurso do prazo de prescrição, nos moldes do art. 921, inciso III, §1o e §4o, do CPC/2015, porquanto não se verificou a inexistência de bens do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1644300, 00110833420068070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1.Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2.É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas. 3.Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. 4.Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. 5.Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1610886, 07154087020188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 4. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 33 da referida Lei. 5. É despicienda a intimação do exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa. No entanto, o Princípio do Contraditório deve ser observado, concedendo-se à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou. 6. A existência de indícios objetivos da existência de bens passíveis de penhora consistentes no deferimento de penhora no rosto dos autos mostra-se suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, voltando este a ser contado apenas quando do reconhecimento de sua impossibilidade. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1427417, 00065199420158070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. . No caso em análise, o crédito da execução foi atualizado no valor de R$ 446.269,52 (quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), indicado em petição e documentos (ID 131816606 dos autos originários). Ato contínuo, foi oficiado ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Proc. n. 0009700-85.2015.8.07.0007), a fim de comunicar que persiste o interesse do credor na penhora anotada no rosto daqueles autos (ID 136296720 do processo de referência). Com isso, verifica-se que o devedor indicou bens penhoráveis e que o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora de direitos hereditários no rosto dos autos do inventário no. 0009700-85.2015.8.07.0007, em trâmite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga. Cumpre ressaltar, também, que a decisão de ID 131895649, proferida pelo juízo do inventário, atesta que existem bens suficientes para satisfação da dívida do executado, considerando que são apenas dois herdeiros e que foi determinada a designação de audiência de conciliação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, a suspensão da execução ocorre nas seguintes hipóteses: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Igualmente, o jurista Daniel Assumpção Amorim Neves1 entende que a suspensão do processo de execução deve acontecer quando o executado não possuir bens penhoráveis, que possam fazer frente à pretensão do exequente, com vistas a garantir a satisfação da execução. Sobre o tema, registrem-se as suas lições: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (...) Na hipótese em questão, há elementos de prova aptos a demonstrar a existência de bens penhoráveis do executado, consubstanciados nos direitos hereditários existentes nos autos do inventário, os quais foram sujeitos à penhora no rosto dos autos e parecem suficientes para a satisfação do crédito ora guerreado. É de se considerar, portanto, que o exequente indicou bens passíveis de penhora, bem como se encontram evidenciados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na instância de origem, sem prejuízo de eventual sobrestamento do feito, até que seja definido o quinhão hereditário do devedor nos autos do inventário n. 0009700-85.2015.8.07.0007, em tramite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessores de Taguatinga, obstando-se a deflagração do prazo da prescrição intercorrente Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga o teor da decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 14:09:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atualizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018, pp. 1385/1386.